Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-31.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO PÚBLICA E OBJETO DE AÇÃO IMISSÃO DE POSSE PROPOSTA PELOS ARREMATANTES. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE CESSÃO DE DIREITOS. POSSE INJUSTA E DESTITUÍDA DE BOA-FÉ. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, com a finalidade de ver reconhecido o direito à indenização por benfeitorias erigidas em imóvel objeto de ação de imissão de posse proposta pelos embargados. Os embargantes afirmam que o egrégio Colegiado, ao examinar a controvérsia recursal, incorreu em omissão quando à exposição dos motivos nos quais adotou entendimento diverso dos fundamentos invocados pela egrégia 8a Turma Cível por ocasião do julgamento de apelação interposto em caso idêntico. Asseveram estar caracterizada contradição decorrente da aplicação do entendimento consolidado pela Súmula no 619 do colendo Superior Tribunal de Justiça em hipótese não albergada pelo precedente invocado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) determinar se o egrégio Colegiado incorreu em omissão, ao deixar de fazer alusão a julgamento realizado pela egrégia 8a Turma Cível em caso análogo; (ii) analisar se haveria contradição quanto à inaplicabilidade da Súmula no 619 do colendo Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto; (iii) estabelecer se os embargos de declaração apresentam caráter manifestamente protelatório, a ensejar a aplicação de multa à parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em omissão e contradição, uma vez que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma clara e coerente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, expondo os motivos pelos quais considerou inexistente o direito dos embargantes à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel objeto da ação de imissão de posse proposta em seu desfavor.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que tenham sido apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.